Tribunal: TCU
Processo: 034.297/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas da embargante, com condenação em débito e multa e declaração de inidoneidade, em tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada em contratações de tecnologia da informação, instaurada para apurar indícios de irregularidades no planejamento e na execução de contrato celebrado para a implantação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão 958/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do expediente à peça 442 como embargos de declaração, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, ante o não atendimento dos pressupostos processuais aplicáveis; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Embargante.